Tribunal: TJES
Processo: 5017437-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017437-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DECORRENTE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por THIAGO DOS SANTOS GARCIA e TAINA SALINO PEREIRA DO NASCIMENTO (ora Recorridos) em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (ora Recorrente), ART VIAGENS E TURISMO LTDA, NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A, CAELI PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. e MM TURISMO & VIAGENS S.A, aduzindo os requerentes que adquiriram passagens aéreas na modalidade "Promo" junto à 1ª requerida (123 Viagens), para sua viagem de lua de mel com destino a Lisboa/Portugal. Alegam que as passagens foram unilateralmente canceladas pela requerida, sendo-lhes ofertado apenas voucher, o que não aceitaram. Narram que, para não perderem toda a programação da viagem (hotéis, passeios e outros trechos já pagos), precisaram adquirir novas passagens aéreas no valor total de R$13.688,18, arcando com um custo adicional significativo, além do abalo emocional decorrente da frustração da lua de mel. Buscam, assim, a condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos materiais (referentes ao custo das novas passagens) e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID 15892308): A) Reconheceu a ilegitimidade passiva de ART VIAGENS E TURISMO LTDA. e NOVUM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a elas; B) Homologou o pedido de desistência em relação à requerida CAELI PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a ela; C) Julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA para: 1) Condená-la ao pagamento de R$ 13.688,18 a título de danos materiais e 2) Condená-la ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais para cada autor (totalizando R$16.000,00).

3. Em seu Recurso Inominado (ID 15892310), a parte Ré, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença, defendendo que: Há falta de interesse de agir quanto ao valor original pago (R$2.998,00), pois já habilitado na Recuperação Judicial , e que é totalmente improcedente a condenação ao pagamento das novas passagens (R$ 13.688,18), por ter sido ato unilateral dos Recorridos com terceiro estranho à lide, inexistindo nexo causal direto e configurando enriquecimento sem causa e que inexiste dano moral indenizável, tratando-se de mero descumprimento contratual decorrente de força maior (crise econômico-financeira da empresa), não havendo violação a direitos da personalidade, tanto que a viagem de lua de mel foi realizada. Subsidiariamente, requer a drástica minoração do valor arbitrado (R$16.000,00 total), por considerá-lo desproporcional e por poder comprometer o plano de recuperação judicial da empresa.

4. A parte Autora, THIAGO DOS SANTOS GARCIA e TAINA SALINO PEREIRA DO NASCIMENTO, ora Recorridos, em Contrarrazões (ID 15892316), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que: A responsabilidade da Recorrente é objetiva (art. 14, CDC) e independe da recuperação judicial; O ressarcimento das novas passagens é devido a título de dano emergente, pois foi a única alternativa viável para realizar a viagem de lua de mel já programada, sendo consequência direta do inadimplemento da Recorrente; E o dano moral está configurado pela frustração de evento único (lua de mel), cancelamento em cima da hora sem suporte ou reembolso imediato, extrapolando o mero aborrecimento, e o valor arbitrado é razoável. Requerem ainda a condenação da Recorrente em honorários advocatícios.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela Recorrente em relação ao valor original das passagens (R$2.998,00). O pleito indenizatório deferido em primeiro grau restringe-se ao ressarcimento do dano emergente de R$13.688,18, referente à aquisição de novas passagens, não havendo condenação ao valor primitivo que a Recorrente alega estar sujeito à Recuperação Judicial. Desse modo, a questão suscitada torna-se inócua nesta fase de conhecimento. Outrossim, a existência de plano de recuperação judicial em andamento pela Requerida não obsta o ajuizamento de ações ou a prolação de sentenças condenatórias na fase de cognição. Os regramentos atinentes à Recuperação Judicial somente produzirão seus efeitos na fase de cumprimento de sentença, no tocante à forma de satisfação do crédito reconhecido, conforme entendimento consolidado.

7. O recurso não merece provimento. A parte Requerida, ora Recorrente, não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova capazes de afastar, modificar ou extinguir o direito dos Requerentes, ora Recorridos, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, cumpre ressaltar que restaram configurados nos autos os requisitos para a reparação cível, não sendo procedente a alegação de que inexistem razões jurídicas para que a Ré arque com as novas passagens adquiridas. A compra das novas passagens decorreu da necessidade de manter o planejamento original da viagem (lua de mel), frustrado exclusivamente pelo ato unilateral da Recorrente ao cancelar os bilhetes aéreos. Restam configurados, portanto, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. Desnecessária a aferição de culpa, uma vez que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, por força do Código de Defesa do Consumidor.

8. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Embora o mero inadimplemento contratual, em regra, não configure dano moral, a situação dos autos ultrapassa o dissabor cotidiano. A viagem cancelada possuía especial importância para os autores (lua de mel), e não lhes foi prestado auxílio material efetivo pela Recorrente após o cancelamento. Diante disso, o valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, arbitrado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto – reparatória para as vítimas e pedagógica para o ofensor –, não subsistindo motivos para sua reforma.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)